Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-71.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO DE CADEIRANTE. AUSENCIA DE PROVA. DINÂMICA DO ACIDENTE. NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA QUANTO A EVENTUAL CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. FUNDAMENTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. A Constituição Federal consagra o princípio da presunção da inocência, o qual tem como um de seus postulados o in dubio pro reo, princípio fundamental à garantia de que ninguém seja condenado sem provas robustas e irrefutáveis de sua culpabilidade, protegendo, assim, os direitos do acusado e assegurando a justiça.
2. Na ausência de elementos a demonstrar, de forma inequívoca, a dinâmica do acidente, não existindo a certeza necessária para a prolação da sentença condenatória e tampouco que o fato decorreu de culpa exclusiva da vítima, impõe-se a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.